Tribunal: STF
Processo: Rcl 71643
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0801020-64.2016.8.12.0020. 



    A Reclamante sustenta, em suma, que, ao ser condenada ao pagamento de todas as remunerações não recebidas por candidato excluído indevidamente de concurso público, sob fundamento de que a investidura deste deveria ter sido promovida em momento anterior, o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 724.347 (Tema 671). 



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não possa chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso, a Reclamante alega que acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferido nos autos do Processo nº 0801020-64.2016.8.12.0020, teria desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 724.347 (Tema 671).



    Verifica-se, contudo, que em face do acórdão reclamado foram opostos tão somente embargos de declaração, não tendo sido interpostos recursos especial ou extraordinário, de modo que não esgotadas as vias recursais. 



    Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifica-se que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração transitou em julgado em 17.5.2024. Já a presente reclamação, por sua vez, foi ajuizada apenas em 12.9.2024 (eDOC 10, ID 696c8772), após o trânsito em julgado do acórdão reclamado. 



    Desse modo, verifica-se ser inadmissível a presente reclamação, pois utilizada fora de suas hipóteses de cabimento.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Falta de interposição de agravo interno. 5. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 58.077 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2.5.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019, grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente